Tribunal: TJSP
Processo: 1030092-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*PROTESTO INDEVIDO – Ação de indenização por danos morais com pedido de declaração de inexigibilidade – Alegação da empresa autora de que o réu apontou a protesto títulos já quitados – Laudo pericial que concluiu que a maior parte dos títulos já estava quitada – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade títulos quitados e fixou indenização por danos morais em razão do

Ementa:
*PROTESTO INDEVIDO – Ação de indenização por danos morais com pedido de declaração de inexigibilidade – Alegação da empresa autora de que o réu apontou a protesto títulos já quitados – Laudo pericial que concluiu que a maior parte dos títulos já estava quitada – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade títulos quitados e fixou indenização por danos morais em razão do protesto indevido – Insurgência da empresa ré – Parcial acolhimento – Alegação de que os protestos ocorreram por culpa da autora que não efetuou os pagamentos na conta bancária que lhe foi indicada – Necessidade, contudo, de se observar que a autora notificou extrajudicialmente a ré informando o pagamento e a conta bancária em que realizado – Verificação não efetuada pela autora perpetuando o protesto que a essa altura eram indevidos – Laudo pericial que não verificou o pagamento de doze títulos, de um total de quarenta – Primeiro protesto efetivado em julho do ano de 2015, cujo pagamento não se verificou, conforme conclusão do perito do juízo – Demais protestos que foram lavrados a partir de janeiro do ano de 2016 e que não tiveram o condão de macular a honra da autora em razão da pendência financeira anterior – Existência de anotação anterior, ainda que decorrente da relação existente entre as mesmas partes que faz incidir o disposto na Súmula 385 do STJ – Danos morais afastados – Sucumbência recíproca verificada – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade - Utilização de critério equitativo para sua fixação que é de rigor – Incidência do disposto nos arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14 e art. 86 do CPC – Modulação pelo juízo – Necessidade de distribuição da verba honorária, considerando que ambas as partes saíram vencedoras e vencidas – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*